Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717990-90.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: TRAINNER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, MARIA LUIZ DE SOUZA, ANDRE SOARES CAIAFA EMBARGADO: JOVELMIRA RODRIGUES MATOS DESPACHO À embargada, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora